Tribunal: TJMT
Processo: 1010870-49.2024.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010870-49.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), APARECIDO RODRIGUES - CPF: 308.207.231-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, em razão de negativações indevidas em cadastros de proteção ao crédito, fixando compensação em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar (i) a legitimidade das negativações efetuadas após decisão judicial que determinara a suspensão dos descontos em folha relativos aos mesmos contratos e (ii) a caracterização do dano moral e adequação do valor indenizatório.

III. Razões de decidir

3. Comprovado que as inscrições decorreram de contratos objeto de decisão judicial que suspendera seus descontos, a negativação subsequente configura violação direta à ordem judicial e afronta aos deveres de boa-fé e lealdade processual.

4. A ausência de comprovação de notificação prévia ao consumidor reforça a ilicitude da conduta, à luz do art. 43, §2o, do CDC e do entendimento fixado no Tema Repetitivo 40 do STJ.

5. A jurisprudência pacífica do STJ reconhece que a negativação indevida enseja dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo concreto, sendo suficiente a comprovação da inscrição indevida.

6. Mantido o valor indenizatório de R$ 8.000,00, por se mostrar compatível com os parâmetros adotados por este Tribunal em hipóteses análogas, observando-se a proporcionalidade e o caráter pedagógico da condenação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A negativação do nome do consumidor com base em contrato cujo desconto foi suspenso por decisão judicial configura ato ilícito. 2. A ausência de notificação prévia ao consumidor enseja indenização por dano moral, nos termos do art. 43, §2o, do CDC e Tema 40/STJ. 3. O dano moral decorrente de inscrição indevida é presumido (in re ipsa).”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais (Proc. no 1010870-49.2024.8.11.0007), ajuizada por APARECIDO RODRIGUES contra o Banco Itaú Consignado S.A., julgou PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo IPCA a partir da fixação do valor da condenação e juros moratórios com base na taxa SELIC desde a citação, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O apelante sustenta, preliminarmente, o não cabimento da inversão do ônus da prova. No mérito, alega a inexistência de falha na prestação dos serviços, afirmando que os contratos que originaram as negativações são legítimos e que a inscrição do nome do apelado nos cadastros de inadimplentes decorreu do exercício regular de direito.

Argumenta que os contratos discutidos nos autos correspondem aos mesmos contratos objeto de outra ação (no 1006948-34.2023.8.11.0007), em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, na qual já houve sentença de improcedência dos pedidos autorais.

Sustenta que a responsabilidade pela notificação prévia é do órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes, conforme Súmula 359 do STJ, e não do banco.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja reformada a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzindo-se o quantum indenizatório e os honorários advocatícios (cf. Id. no 318325403).

Nas contrarrazões, o Apelado, representado pela Defensoria Pública, refuta os argumentos recursais e pugna pelo não conhecimento do recurso por inobservância do princípio da dialeticidade ou, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se integralmente a sentença recorrida (cf. Id. no 318325411).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, quanto à preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, suscitada pelo apelado em suas contrarrazões, verifico que, embora o recurso não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da sentença, apresenta argumentação suficiente para permitir a compreensão da controvérsia e o exercício do contraditório pela parte adversa.

Assim, conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legitimidade das negativações do nome do apelado nos cadastros de proteção ao crédito e, por conseguinte, da existência de dano moral indenizável.

Conforme se depreende dos autos, o autor teve seu nome negativado pelo banco réu em 02/07/2024 e 11/08/2024, em razão de débitos oriundos dos contratos no 000000095398869 e no 000000093792141. Ocorre que, conforme constatado pelo juízo de primeiro grau, havia decisão judicial proferida nos autos do processo no 10069483420238110007, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que determinou a suspensão dos descontos em folha de pagamento do benefício do autor oriundos dos mesmos contratos, em 21/02/2024.

Verifica-se, portanto, que o banco réu, mesmo ciente da decisão judicial que determinou a suspensão dos descontos, procedeu à negativação do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, o que configura evidente descumprimento da ordem judicial e caracteriza ato ilícito.

Nesse sentido, é importante ressaltar que, havendo decisão judicial determinando a suspensão dos descontos em folha, não poderia o banco réu, por coerência e boa-fé processual, proceder à negativação do nome do autor com base nos mesmos contratos cujos descontos foram suspensos judicialmente. Isso porque, se há discussão judicial sobre a validade dos contratos, com decisão liminar favorável ao consumidor, a negativação do nome do devedor configura ato abusivo.

Além disso, conforme bem destacado na sentença, não há nos autos comprovação de que o autor tenha sido previamente notificado da negativação, o que, por si só, já configuraria ato ilícito passível de indenização por danos morais, nos termos do Tema Repetitivo 40 do STJ: “A ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, § 2o, do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais”.

Embora o banco apelante alegue que a responsabilidade pela notificação prévia é do órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes, conforme Súmula 359 do STJ, tal circunstância não afasta a ilicitude da negativação em si, que ocorreu em descumprimento à ordem judicial.

Portanto, seja pelo descumprimento da ordem judicial, seja pela ausência de notificação prévia, resta configurada a falha na prestação do serviço pelo banco apelante, ensejando o dever de indenizar.

O Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais Estaduais, reconhece que a inserção ou manutenção indevida do nome de pessoa nos cadastros de inadimplentes gera dano moral
in re ipsa
, isto é, dano que decorre da própria situação fática, dispensando comprovação específica de constrangimento, humilhação ou abalo psicológico.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 568 DO STJ. VALOR INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que nos casos de inclusão indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes acarreta o dano moral é in re ipsa, ou seja, presumido, o que dispensa sua comprovação. Incidência da Súmula n. 568 do STJ.

2. Apenas pode ser revista indenização por danos morais quando o valor for manifestamente exorbitante ou irrisório, o que não ocorreu no caso dos autos.

3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial mas negar-lhe provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.876.408/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025.)”

“AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO PREEXISTENTE. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE APLICOU O DISPOSTO NA SÚMULA 385 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. A negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, gera dano moral “in re ipsa”.

(...) (N.U 1038909-71.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)”

Essa orientação jurisprudencial fundamenta-se na compreensão de que a negativação indevida, por si só, representa violação aos direitos da personalidade do indivíduo, especificamente sua honra objetiva e subjetiva, além de restringir significativamente sua capacidade de movimentação no mercado de crédito e consumo.

No caso vertente, essa presunção de dano ganha contorno ainda mais evidentes, quando se constata que o apelado efetivamente teve negado o crédito junto ao comercial “Martinello” em razão da negativação indevida.

Tal circunstância demonstra que o dano transcendeu a esfera meramente abstrata, produzindo reflexos concretos na vida do consumidor, que se viu impedido de acessar o crediário em razão de informação inverídica mantida nos cadastros restritivos por negligência da prestadora de serviços.

No que tange ao valor arbitrado de R$ 8.000,00 (oito mil reais), encontra-se em perfeita harmonia com os precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso para casos análogos, situando-se dentro da faixa considerada adequada para situações de negativação indevida envolvendo valores similares e circunstâncias semelhantes.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO IN RE IPSA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Incumbia à ré demonstrar que o valor cobrado corresponde ao consumo efetivo do autor ou, ainda, que o consumo registrado a maior tenha se dado em razão de problemas nas instalações internas da residência do autor, a teor do que dispõem o art. 333, II do CPC e o art. 14, §3o, II do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

2. Assim, resta evidente a falha na prestação de serviço pela ré/apelante, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar, já que a fornecedora de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado (art. 14 do CDC).

3. Destaca-se que, restou comprovado que o autor/apelado teve o seu nome negativado indevidamente, o que basta para a comprovação do dano moral suportado pela parte autora, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação e de demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

4. Já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

5. Desse modo, considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o quantum fixado (R$ 7.000,00) está aquém daquele usualmente fixado por esta Câmara em casos idênticos de negativação indevida, isto é, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), merecendo ser mantido.

(N.U 1007420-23.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2020, Publicado no DJE 29/10/2020)”

Por fim, quanto à alegação do banco réu de que os contratos são válidos e que a negativação seria exercício regular de direito, tal argumento não prospera, pois, como já demonstrado, havia decisão judicial suspendendo os descontos em folha, o que torna ilícita a negativação posterior, independentemente da validade dos contratos, que está sendo discutida em outro processo.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observados os critérios adotados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025